Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-42.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015373-42.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), CLAUDIR JOSE FERRI - CPF: 737.605.109-06 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDIR JOSE FERRI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – LATROCÍNIO (CP, ART. 157, § 3º) – NULIDADE PROCESSUAL POR CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO SE DIRIGIU AO ENDEREÇO INFORMANDO – CITAÇÃO EDITALÍCIA INDEVIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PREJUÍZO INSANÁVEL – NULIDADE DECLARADA –
REVISÃO JULGADA PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A citação é ato essencial para o desenvolvimento processual, porquanto concretiza ao réu o exercício de seus direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa.

A citação por edital somente é possível quando esgotados todos os meios de localização do acusado.

No caso, o réu não foi sequer procurado no endereço indicado por ocasião de sua inquirição policial, tendo o juízo adotado medida extrema, sem que os meios para a localização do réu tenham sido utilizados e muito menos esgotados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015373-42.2021.8.11.0000

REQUERENTE: CLAUDIR JOSE FERRI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Claudir José Ferri
, condenado à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio).

Em 16 de julho de 1998, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do requerente, pelo seguinte fato delituoso:

“[...] No dia 02.03.96, por volta das 17:00h, no garimpo ‘baixo do Ximari’, em Apiacás, MT, o denunciado, acompanhado do corréu identificado apenas por vulgo ‘Paraná’, encontrava-se no barraco de ‘Lola’ quando a vítima chegou e mostrou à cozinheira um vidro contendo o ouro que recebera de sua porcentagem naquele dia, sendo que então o denunciado e seu companheiro que estava portando um revólver calibre .38, não apreendido, após prévio acordo de vontades no sentido de subtraírem o ouro da vítima portava, saíram do barraco e esperaram a vítima na estrada, e como esta saísse pouco tempo depois, surpreenderam-na no caminho e dispararam três tiros contra a cabeça da vítima, causando lesões corporais que resultaram na sua morte (exame necroscópico a fls. 06/07), tendo então subtraído dezesseis gramas de ouro que a vítima portava, dirigindo-se então para a cantina onde venderam o ouro, compraram a cachaça e repartiram o restante do dinheiro, tendo o vulgo ‘Paraná’ se evadido para local incerto e não sabido, juntamente com a arma do crime [...]”
(sic do id. 99339457 – pág. 03).

A condenação foi prolatada pelo Juízo Singular da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da ação penal n. 0000973-75.2004.8.11.0084 (antigo n. 1408/1998), em 17 de outubro de 2005. Não houve a interposição de recurso e os autos transitaram em julgado (id. 99786463).

Em 30 de maio de 2006, foi expedido mandado de prisão em desfavor do requerente e, em 31 de agosto de 2018, a ordem de prisão foi incluída no BNMP 2.0 (id. 99339459 –pág. 57 e 86).

No dia 15 de julho de 2021, o requerente foi abordado em uma
blitz
na cidade de Lucas do Rio Verde, quando foi preso em decorrência do mandado expedido (Comunicado de Prisão n. 1004937-83.2021.8.11.0045 – PJE 1º Grau).

Na presente ação revisional, o requerente sustenta a nulidade da citação editalícia realizada na ação penal, porquanto efetivada sem que fosse tentada qualquer diligência nos endereços conhecidos nos autos. Salienta que
“o oficial de justiça sequer se deslocou até o endereço informado nos autos (garimpo Ximari, Apiacás-MT) para se certificar se o Revisionando se encontrava ou não morando no mesmo”
(sic do id. 99331998).

Subsidiariamente, argumenta a ausência de provas aptas a subsidiar a condenação prolatada, especialmente porque
“[a]s pessoas que foram ouvidas na fase inquisitorial e as inquiridas em Juízo, afirmaram que não presenciaram o latrocínio, tendo dito que apenas ouviram dizer, não mencionando quem disse, que o Revisionando teria participado do crime [...]”
(sic do id. 99331998).

Por fim, destaca que
“[o] Revisionando tem 52 anos de idade, e o crime em debate é o único registro criminal”
e que
“[o] Requerente é casado, pai de dois filhos, e desde o ano de 2004 trabalha de carteira assinada, exercendo a função de operador de produção, sendo que se encontra no seu atual emprego desde 1 de fevereiro de 2011 – há mais de 10 anos”
(sic do id. 99331998).

Diante disso, pleiteia seja declarada a nulidade da citação do requerente realizada por edital e, por consequência, de todos os atos posteriores. Alternativamente, requer a desconstituição da sentença condenatória prolatada, por violar os artigos 155 e 386, inciso V, do Código de Processo Penal (id. 99331998).

A defesa do requerente interpôs em concomitância com esta revisão criminal o
habeas corpus
n. 1015579-56.2021.8.11.0000, postulando a concessão de ordem liberatória para que ele permaneça em liberdade até o julgamento da presente ação revisional.

Em caráter excepcionalíssimo, determinei, no bojo desta revisão criminal, a suspensão da execução da pena do requerente, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (id. 100662477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da revisão, para declarar a nulidade da citação por edital, nos seguintes termos:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE - REALIZADA A CITAÇÃO EDITALÍCIA DO REQUERENTE SEM O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO NECESSÁRIOS, VALE DIZER SEM O OFICIAL DE JUSTIÇA SE DIRIGIR ATÉ O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS, DEVE O ATO SER DECLARADO NULO, EIS QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA ACARRETOU PREJUÍZO ÀQUELE, BEM COMO VIOLOU O DIREITO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – MÉRITO - A REVISIONAL, CONQUANTO SEJA AÇÃO EXCLUSIVA DO CONDENADO, PREORDENADA À DEFESA DO VALOR LIBERDADE, SUPÕE A EXISTÊNCIA, NA CONDENAÇÃO, DE ERROR IN PROCEDENDO OU IN JUDICANDO, NAS ESTRITAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621 DO CPP E NÃO SE COMPATIBILIZA COM A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DA PROVA E DE SUA INTERPRETAÇÃO - O PARECER É PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, VIA DE CONSEQUÊNCIA DECRETAR A NULIDADE DO FEITO DESDE A CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERENTE, DETERMINANDO A SUA CITAÇÃO PESSOAL NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS PRESENTES AUTOS. NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO, É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO MÉRITO”
(id. 101500480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDIR JOSE FERRI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão é cabível, visto que o requerente atendeu ao pressuposto do trânsito da condenação impugnada, tal como exige o art. 625, §1º, do CPP.

Da nulidade da citação por edital
:

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade da citação por edital, realizada sem prévia tentativa de citação pessoal no endereço constante nos autos.

Com efeito, a citação é ato essencial para o desenvolvimento processual, porquanto concretiza ao réu o exercício de seus direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa. Tamanha a importância do ato citatório que o Código Processual Penal estabeleceu que sua falta ou inobservância dos requisitos legais caracteriza nulidade (CPP, art. 564, III,
“e”
).

A respeito do tema em debate, Renato Brasileiro de Lima esclarece que
[1]
:

“Se a citação válida é providência essencial à validade do processo, a nulidade absoluta decorrente da inobservância da forma prescritas em lei poderá ser arguida mesmo após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, na medida em que, nessa hipótese, há instrumentos processuais aptos a fazê-lo, como a revisão criminal e o habeas corpus, que somente podem ser ajuizados em favor do condenado”
.

No caso dos autos, durante a fase inquisitiva, o requerente informou residir no
“Garimpo Ximaria – Apiacás-MT”
.

Ao dar cumprimento ao mandado de citação expedido, o Oficial de Justiça limitou-se a certificar a impossibilidade de se dirigir ao local indicado, afirmando que o Escrivão de Polícia lhe informou que o requerente estava em local incerto e não sabido. Vejamos:

“[...] CERTIFICO EU, Cleonice Rodrigues de Melo Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado da MMª Juíza/Substituta da Vara Criminal e extraído dos autos de Ação Penal nº 1.408/98 em que a Justiça move contra Claudir José Ferri, dirigi-me no endereço mencionado no mandado, e aí sendo,

DEIXEI DE CITAR e INTIMAR o réu CLAUDIR JOSÉ FERRI, segundo informações do atual escrivão de Polícia Civil,
informou-se que o Garimpo Ximaria está atualmente desativado e que o acesso para nessa localidade, somente com camioneta traçada
, e o mesmo não soube dar informações quanto ao paradeiro do réu.
Estando o réu em local incerto e não sabido
[...]”
(sic do id. 99339457 – pág. 84).

Apesar de o Meirinho afirmar que se dirigiu até o endereço do requerente, infere-se da referida certidão que tal diligência não foi realizada, pois não faria sentido, caso realmente tivesse ido até lá, ter consignado
“segundo informação do atual escrivão da Polícia Civil, informou-me que o Garimpo Ximari está atualmente desativado e que o acesso para nessa localidade, somente com camionete traçada”.

Após essa informação,
sem que houvesse qualquer outra tentativa de citação
, o Ministério Público pleiteou a expedição de edital de citação, o que foi deferido pela magistrada
a quo
(id. 99339458 – pág. 03).

Ato contínuo, a magistrada singular prosseguiu com a instrução probatória, decretando a revelia do requerente, realizando audiência de instrução e, posteriormente, prolatando sentença condenatória.

Nesse cenário, é fácil perceber que não foi realizada qualquer diligência
in loco
para encontrar o requerente, não tendo o Sr. Oficial de Justiça desempenhado satisfatoriamente sua obrigação funcional.

Ora, a essência do mandado, como é óbvio, consiste em determinar ao Oficial de Justiça o comparecimento ao endereço indicado na ordem, certificando-se a respeito.

No caso em tela, contudo, o Oficial de Justiça sequer esteve no endereço indicado, ou seja, nem mesmo cumpriu efetivamente a ordem judicial exarada.

Nestas circunstâncias, a nulidade deve ser declarada, porquanto o requerente não foi sequer procurado no endereço indicado por ocasião de sua inquirição policial, tendo o juízo adotado medida extrema, sem que os meios para a localização do requerente tenham sido utilizados e muito menos esgotados.

Ademais, em que pese tal alegação só tenha sido exteriorizada em sede de revisão criminal, quando já transitada em julgado a decisão condenatória, não há como cogitar a preclusão, sobretudo porque a ausência de citação pessoal causou prejuízo insanável ao requerente, eis que ficou impossibilidade de exercer sua autodefesa e de escolher livremente seu defensor, garantias essas asseguradas pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Decreto n. 678/92), em seu art. 8º, §2º,
in verbis:

“Artigo 8º - Garantias judiciais

[...]

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa;

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor”.

Assim, evidente que as ações realizadas pelo juízo acabaram por inviabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo requerente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por julgar PROCEDENTE a presente revisão criminal, para declarar a nulidade da citação editalícia realizada no processo n. 0000973-75.2004.8.11.0084 (antigo n. 1408/1998) e, por consequência, de todos os atos posteriores praticados.

Comunique-se ao juízo de origem, para que adote as medidas necessárias, a fim de excluir as anotações relativas à ação penal em análise. Por fim, após o trânsito em julgado desta decisão, deverá o magistrado analisar a ocorrência de eventual prescrição.

É como voto.

[1]
Lima, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 7. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. Pág. 1295.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021